Tribunal: TJMT
Processo: 1003974-23.2022.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003974-23.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO PEREIRA DO PRADO - CPF: 049.734.811-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA BONES DOS SANTOS - CPF: 047.092.481-09 (VÍTIMA), CLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 820.567.731-04 (VÍTIMA), M. C. CELULARES LTDA - CNPJ: 05.416.028/0003-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II E §2º-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL POR DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PROVA DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES E DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – MULTIPLOS ANTECEDENTES A AUTORIZAR A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA PARA ALÉM DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O VALOR DA PENA MÍNIMA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA APENAS PARA UM DOS DELITOS QUE IMPOSSIBILITA SUA UTILIZAÇÃO PARA O CRIME REMANESCENTE – PENA DE MULTA IMPOSTA POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA ACIMA DOS 08 ANOS IMPÕE O REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A demonstração de que os agentes chegaram juntos ao local do crime, munidos de arma de fogo para, juntos, anunciarem o assalto, não deixa dúvidas acerca do vínculo subjetivo entre ambos.

O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, fixou entendimento no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto.

Havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência.

A existência de 04 (quatro) condenações transitadas em julgado consideradas para fins de maus antecedentes autoriza a elevação da pena basilar em patamar além da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor do mínimo legal.

A confissão do apelante de apenas um dos crimes narrados na inicial impede o reconhecimento da referida atenuante em relação ao delito remanescente.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador.

Nos termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal, a fixação da pena em patamar superior a 08 (oito) anos impõe a fixação do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003974-23.2022.8.11.0051

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristiano Pereira do Carmo
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do processo nº 1003974-23.2022.8.11.0051, que o condenou às seguintes penas:

-
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e
pagamento
de
16 (dezesseis) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de agentes) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, em desfavor da vítima
Cléia Cristina de Oliveira
(ID 172134065).

-
10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e
pagamento
de
20 (vinte) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de agentes) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, em desfavor da vítima
Amanda Bones dos Santos
(ID 172134065).

Reconhecido o
concurso formal
(art. 70, CP) entre os crimes, o juízo de primeiro grau considerou a pena mais grave e aplicou-lhe a fração de 1/6 (um sexto), alcançando a pena de
12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
(ID 172134065).

Inconformado,
Cristiano Pereira do Carmo
interpôs recurso de apelação (ID 172134078) e, em suas razões, pugnou (i) pelo afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, (ii) exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, (iii) pelo redimensionamento das penas-bases, (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (v) afastamento da pena de multa e (vi) fixação do regime inicial semiaberto (ID 172134083).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 172134086).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 184811168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Cristiano Pereira do Prado
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 157, §2º, II (concurso de agentes), e §2º-A, I (emprego de arma de fogo) c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 172133431).

De acordo com a inicial acusatória, o apelante
Cristiano Pereira do Prado
e um terceiro
não identificado
“
ajustaram de praticar um assalto no estabelecimento denominado “Loja Claro”, situado na Rua Santa Terezinha, n.º 769, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, de propriedade da ofendida Cleia Cristina de Oliveira, para onde se deslocaram, na data do fato, por volta de 11h30min, em uma motoneta, Honda/Biz, de cor preta, que era conduzida pelo denunciado, ocasião em que portavam armas de fogo (não apreendidas) para serem empregadas na empreitada criminosa
” (ID 172133431).

Relatou-se que, na ocasião, o apelante
Cristiano Pereira do Prado
“
adentrou no citado estabelecimento usando capacete, acompanhado de seu comparsa, e em seguida anunciaram o assalto, mediante o emprego das armas de fogo que portavam, de modo que renderam a ofendida Cleia e a vendedora Amanda Bones dos Santos
” (ID 172133431).

Após, o apelante
Cristiano Pereira do Prado
“
ordenou que a ofendida e sua funcionária Amanda não gritassem e entregassem os aparelhos celulares que estavam expostos na vitrine da loja, logrando êxito em subtrair sete aparelhos celulares novos, das marcas Samsung, Nokia e Motorola, e a quantia de R$ 150,00, em moeda corrente, que havia no caixa, enquanto o seu comparsa subtraiu um aparelho celular usado, da marca Xiaomi
” (ID 172133431).

Ao final, o apelante
Cristiano Pereira do Prado
e seu comparsa
não identificado
“
se evadiram, porém o denunciado foi identificado com base nas imagens das câmeras de monitoramento instaladas no estabelecimento (conforme relatório de informações de ID Num. 103381394), e posteriormente ele foi reconhecido pela ofendida Cleia e pela vendedora Amanda, na forma dos termos de reconhecimento fotográfico e termos de reconhecimento de pessoa acostados ao ID Num. 103380890 (págs. 12/19)
” (ID 172133431).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 141.4.2022.25307, notadamente no boletim de ocorrência nº 2022.222276 (ID 172133410), nas declarações de
Cleia Cristina de Oliveira
(ID 172133412 – pp. 08/09),
Amanda Bones dos Santos
(ID 172133412 – pp. 10/11), nos termoss de reconhecimento fotográfico nº 2022.16.330726 e nº 2022.16.330763 (ID 172133412 – pp. 12/13 e pp. 18/19), nos termos de reconhecimento de pessoa nº 2022.16.330743 e nº 2022.16.330751 (ID 172133412 – pp. 14/15), no interrogatório de
Cristiano Pereira do Prado
(ID 172133415) e no relatório de informações com imagens do momento do crime (ID 172133416).

Na fase judicial procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do apelante
Cristiano Pereira do Prado
que
confessou a prática
do crime perpetrado contra a vítima
Cleia Cristina de Oliveira
, mas
negou
ter se apropriado da bolsa contendo documentos e itens pessoais da vítima
Amanda Bones dos Santos
.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos termos já mencionados (ID 172134065).

Inconformado,
Cristiano Pereira do Carmo
interpôs recurso de apelação (ID 172134078) e, em suas razões, pugnou (i) pelo afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, (ii) exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, (iii) pelo redimensionamento das penas-bases, (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (v) afastamento da pena de multa e (vi) fixação do regime inicial semiaberto (ID 172134083).

Sem razão, entretanto.

Naquilo que concerne ao
pedido de
afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas
, observa-se da prova produzida nas duas fases da persecução penal que os crimes de roubo narrados na inicial acusatória foram perpetradas pelo apelante
Cristiano Pereira do Carmo
e por um
terceiro não identificado
.

Embora a defesa tenha sustentado que não ficou comprovado o liame subjetivo entre os agentes (acordo prévio), as vítimas,
nas duas fases da persecução penal
, confirmaram que o apelante e seu comparsa chegaram
juntos
ao estabelecimento comercial, ambos armados, e anunciaram o assalto. Após a subtração do patrimônio, ambos saíram do local e evadiram-se.

Neste sentido, bem resumiu a sentença: “
as vítimas Cleia Cristina de Oliveira e Amanda Bones dos santos, reiteraram detalhes da empreitada criminosa, notadamente de que estavam no estabelecimento comercial “Loja Claro”, quando dois indivíduos armados chegaram no local utilizando uma motocicleta honda biz, de cor preta, que estava com a placa amassada para cima, de forma que não foi possível de identificá-la através das câmeras de segurança, sendo que, ao adentrarem no referido comércio, anunciaram o assalto, exigindo que as vítimas entregassem os aparelhos celulares da vitrine, o que foi feito por elas, as quais entregaram 07 aparelhos novos, um aparelho de uso da empresa e mais determinada quantia de dinheiro. A vítima Amanda relatou, ainda, que teve sua bolsa com documentos pessoais subtraída pelos indivíduos
” (ID 172134065).

Portanto, nenhuma dúvida resta acerca do liame subjetivo existente entre o apelante
Cristiano Pereira do Carmo
e seu comparsa, o que impõe a manutenção da causa de aumento de pena prevista no
art. 157, §2º, II (concurso de agentes), do Código Penal.

Naquilo que se refere ao pedido de
exclusão da majorante descrita no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (
emprego de arma de fogo
)
, a defesa sustenta a necessidade da apreensão do artefato e da realização de perícia a atestar a sua eficiência e potencial de lesividade.

Sem razão, uma vez mais.

Além da confirmação do emprego de arma de fogo pelas declarações das vítimas
nas duas fases da persecução penal
, o que é prova suficiente de sua utilização, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos de Divergência nº 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto
”.

Acolhendo este entendimento, mencione-se: AgRg no HC n. 842.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023 e AgRg no AREsp n. 2.282.032/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.

Em seu
terceiro argumento
, o apelante sustenta que o
quantum
utilizado para elevação da pena-base em relação ao crime perpetrado contra as vítimas foi desproporcional e indevido.

Em primeiro lugar afirma que o fato de ser
reincidente
levou à negativação de seus
antecedentes
, o que caracterizaria
bis in idem
.

Entretanto, a sentença bem pontuou que o apelante é
reincidente
, possuindo
05 (cinco) condenações transitadas em julgado em seu desfavor
, portanto, o fato do juízo de primeiro lugar utilizar uma delas para fins de caracterização da reincidência e as demais como maus antecedentes é plenamente justificado.

Neste sentido: “
Havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência
” (AgRg no HC n. 783.786/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Após,
a defesa pugnou pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima para elevação da pena-base
em relação aos crimes narrados na inicial.

Neste ponto, observa-se que além dos
maus antecedentes
, valorou-se negativamente as
circunstâncias do crime
, razão pela qual as penas-bases foram fixadas em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Em que pese haver na jurisprudência entendimentos que é possível o julgador utilizar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para elevação da pena base, que no caso resultaria em uma pena basilar em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
, não se pode ignorar que o apelante ostenta
múltiplos antecedentes
(quatro condenações transitadas em julgado utilizadas neste momento da aferição da pena) e isso autoriza a utilização de
grau de elevação superior
, a fim de que haja a devida
retribuição
e
prevenção do crime
.

A este respeito, deve-se pontuar que o juízo de primeiro grau elevou a pena-base pouco acima da fração requerida pelo apelante, contudo a elevação foi proporcional, tanto que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a exasperação da pena com fundamento na multiplicidade de antecedentes em 1/3 (um terço).

Neste sentido: “A
existência de múltiplos antecedentes justifica o aumento da pena-base em 1/3
” (AgRg no REsp n. 1.944.109/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, nenhum reparo há de ser realizado nas penas impostas ao apelante.

Naquilo que concerne ao
pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea em relação à vítima
Amanda Bones dos Santos
, o pleito não deve prosperar porque na audiência de instrução e julgamento o apelante
não confessou este delito
, apenas o perpetrado contra
Cleia Cristina de Oliveira
.

Em relação ao
pedido de
afastamento da pena de multa ou de sua redução
, sob o argumento de que o seu adimplemento implicará em prejuízo à sua própria subsistência e a de sua família, recurso não comporta provimento.

Isso porque a Lei penal impõe a fixação da pena de multa, não sendo faculdade do julgador aplicá-la.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que:
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão leg
al” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Ademais, a Corte da Cidadania já havia pontuado que “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa
,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminado
r” (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Ou seja, além da inexistência de previsão legal a permitir o afastamento da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a impossibilidade financeira da parte não afasta a sua imposição.

Por fim, quanto ao pleito de
alteração do regime prisional
, melhor sorte não assiste ao apelante, vez que a imposição do regime fechado decorre da imposição de pena de
reclusão superior a 08 (oito) anos
, o que basta para que se mantenho o regime mais rigoroso nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal, notadamente porque o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023